Tribunal: TJPA
Processo: 0001332-46.2013.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001332-46.2013.8.14.0045

APELANTE: LEANDRO SANTOS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SESSÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0001332-46.2013.8.14.0045

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA PENAL DE REDENÇÃO/PA

APELANTE: LEANDRO SANTOS DA SILVA

DEFENSOR PÚBLICO: NARA DE CERQUEIRA PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES EM CONCURSO FORMAL. ART. 157, §2º, I E II C/C 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
TESE REJEITADA.
A ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS NÃO SE SUSTENTA QUANDO OS DEPOIMENTOS APRESENTADOS NOS AUTOS NARRAM OS EVENTOS CRIMINOSOS DE FORMA CLARA E INDUVIDOSA, NÃO DEIXANDO MARGEM PARA DÚVIDAS QUANTO A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS.

2.

DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA.
IMPOSSIBILIDADE.

O PLEITO DE RETIRADA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA SOB O ARGUMENTO DE NÃO TER HAVIDO PERÍCIA NÃO TEM COMO PROSPERAR, POIS, OS AUTOS REVELARAM QUE O DELITO EM TELA FOI PRATICADO COM GRAVE AMEAÇA, MEDIANTE O USO DE ARMA DE FOGO, CONFORME AFIRMOU COM CLAREZA AS VÍTIMAS NA FASE POLICIAL E O ACUSADO EM JUÍZO. AINDA QUE A ARMA NÃO TENHA SIDO PERICIADA, SE POR OUTROS MEIOS A SUA UTILIZAÇÃO NO COMETIMENTO DO DELITO FICOU COMPROVADA, ESPECIALMENTE PELO DEPOIMENTO FORNECIDO PELA VÍTIMA, QUE É INCISIVA AO DEMONSTRAR QUE HOUVE A UTILIZAÇÃO DA ARMA DE FOGO, TORNA IMPOSSÍVEL O AFASTAMENTO DA MAJORANTE. ALÉM DISSO, A FALTA DE EXAME PERICIAL NÃO IMPOSSIBILITA A APLICAÇÃO DA REFERIDA CAUSA AUMENTATIVA, TENDO EM VISTA QUE, EM SE TRATANDO DE CRIME DE ROUBO, O PODER LESIVO DO INSTRUMENTO É PRESUMIDO.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a pena do apelante em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, além de 17 (dezessete) dias-multa, em regime Aberto (em razão do artigo 387, §2º, do CPP).

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

22ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 20/09/2021 e término em 27/09/2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Lúcia Silveira
.

Belém/PA, 27 de setembro de 2021.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
LEANDRO SANTOS DA SILVA
, por intermédio de Defensor Público, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 2ª Vara Penal de Redenção/PA
(fls. 157/161), que o condenou às penas de
05
anos e 03 meses de reclusão
, em regime inicial
A
berto (em razão do artigo 387, §2º, CPP)
, além do pagamento de
17 dias-multa
, pelo crime tipificado no
artigo 157, §2º, I e II c/c 70, ambos do Código Penal Brasileiro
(crime de roubo qualificado pelo emprego de arma e concurso de agentes em concurso formal).

Na
denúncia
(fls. 05/08), o representante do Ministério Público narrou que no dia 02/03/2013, por volta das 03:30 HORAS, no interior de um Ônibus da Empresa Transbrasiliana que trafegava pela BR 222 à Altura da Vila Marajoara, o denunciado, agindo em concurso com terceira pessoa ainda não identificada, mediante arma de fogo, subtraiu de JÉSSICA MOUR PINTO um aparelho celular de marca Sansung e um relógio dourado de Marca Technos; de FÁBIO NASCIMENTO DE SOUZA um par de tênis, um relógio, um roupão e uma carteira porta cédulas; de MARIA DE NAZARE BRANDÃO GONÇALVES dois celulares, dois relógios, dois pendrives, perfumes, uma agenda, uma agenda, roupas pessoais, um carregador de celular e o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) em espécie; todos passageiros do veículo.

Apurou-se que o denunciado e seu comparsa, aquele munido de uma Espingarda do Tipo Garrucha, Calibre 28, abordaram um Micro Ônibus da empresa Transbrasiliana, invadiram o veículo e, ameaçando matar qualquer um que reagisse, passaram a subtrair os pertences dos passageiros, conforme acima descrito.

O denunciado foi encontrado algum tempo depois do crime e com ele estavam os objetos acima relacionados, tendo sido preso em flagrante delito. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157, §2º, I e II c/c 70, ambos do Código Penal
.

Em suas
razões recursais
(fls. 170/176), o recorrente pugnou:
a)

da absolvição por insuficiência de provas e, b) da exclusão da arma, por ausência de perícia.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 178/183), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
do recurso, e no mérito pelo
improvimento,
mantendo-se na íntegra a sentença do Juízo
a quo
.

Nesta
Instância Superior
(fls. 250/254), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva, manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se os termos da sentença por se mostrar de maneira escorreita.

É o relatório.

Revisão feita pela Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela absolvição por insuficiência de provas, pelo fato de que simples indícios de autoria e materialidade não são hábeis para ensejar uma condenação criminal, e subsidiariamente, pela exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, em razão da ausência de perícia.

Na ausência de teses preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Pretende a defesa a reforma da sentença condenatória, com a consequente absolvição do apelante, diante da inexistência de provas suficientes a evidenciar a culpabilidade do mesmo, arrimada, tão somente, no relato das vítimas, cujos depoimentos não foram confirmados por outros elementos de convicção.

Improcedente tal argumento.

A
materialidade delitiva
,
in casu
, ressoa indene de dúvidas, notadamente com o boletim de ocorrência de fis. 09, o qual atesta a ocorrência de um crime de assalto, em que foram vítimas os passageiros da empresa Transbrasiliana; auto de prisão em flagrante, onde consta as fis. 13 auto de reconhecimento de pessoa fis. 13, 15 e 17; auto de apresentação e apreensão de fis. 29, onde consta a apreensão de dois aparelhos celulares, um cordão de ouro, uma quantia de 800,00 em dinheiro, três relógios, uma carteira porta cédulas, um vidro de perfume, uma agenda, um par de tênis, uma sacola de roupas, um brinco, um pen drive, um radinho, uma arma de fogo tipo "Porfora" calibre 28, sem munição, sem numeração, cor preta, com cano cortado; auto de entrega de fis. 30/32.

O mesmo se pode dizer acerca da
autoria criminosa
, pois as provas que serviram para formar a convicção o do Juízo
a quo
são seguras e consistentes, senão vejamos:

As vítimas
JESSICA MOURA PINTO, FÁBIO NASCIMENTO DE SOUZA E MARIA DE NAZARÉ BRANDÃO GONÇALVES reconheceram o acusado Leandro Santos da Silva como sendo um dos assaltantes.

O acusado confessou a autoria do crime em juízo, ao qual foi preso em flagrante com os objetos subtraídos das vítimas, relatando os detalhes da ação criminosa, onde ficou ao lado do motorista do ônibus, enquanto seu comparsa recolhia os pertences das vítimas, tudo mediante ameaça empregada pela arma de fogo.

Como se vê, farta é a prova a consubstanciar a edição do decreto condenatório em desfavor do apelante.
Observa-se que, os relatos das vítimas, além de seguros e concatenados entre si, encontram-se sobejamente confirmados tanto no âmbito policial, quanto em juízo.

Assim, percebe-se que todas as provas dos autos apontam o recorrente como um dos autores do delito em tela, não havendo dúvida alguma quanto a sua materialidade e quanto a sua autoria. Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão e nem porque se falar em absolvição pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Destaco jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES DO RECURSO SUSCITADO EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVA DOS FATOS. IMPROCEDÊNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA EM RELAÇÃO A UMA DAS VÍTIMAS. INVIABILIDADE. DIREITO DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA ANTE A AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE NA PRISÃO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...) 2. Existentes provas de materialidade e autoria dos crimes, não é possível o acolhimento do pedido de absolvição. Ademais, os procedimentos constantes do art. 226 do Código de Processo Penal não são, de acordo com a jurisprudência pátria, de aplicação obrigatória, tratando-se de recomendações, a serem realizados quando possível.

2.1. Eventual inobservância do dispositivo legal não inviabiliza a comprovação da autoria delitiva por outros meios de prova, notadamente quando o reconhecimento é novamente realizado em Juízo, como no caso em exame.

3. É inviável a absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência probatória quando o acervo comprova a prática de três crimes de roubo, um com emprego de faca, bem assim a posterior receptação de bem roubado, notadamente a própria confissão judicial, corroborada pelos demais elementos dos autos. (...)
(TJPA – APL 2020.00855089-53, 212.558, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 10/03/2020, Publicado em 12/03/2020).

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIENCIA PROBATORIA. IMPROCEDENCIA.
1. As provas constantes dos autos, como declarações da vítima e de testemunhas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, coerentes entre si, evidenciam a prática delituosa e a autoria delitiva do apelante no cometimento do crime, não havendo que se falar em negativa de autoria ou insuficiência probatória. (...) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA, Número do Processo CNJ: 0028680-33.2016.8.14.0401, Número do acórdão:212.384, Órgão Julgador: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/02/2020, Data de Publicação: 05/03/2020).

Assim, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelo crime de roubo qualificado em concurso formal.

2.

DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA.

No que tange ao pedido de exclusão da qualificadora prevista no inciso I, do artigo 157, do Código Penal, adianto que não acolho o requerimento da Defesa, uma vez que a qualificadora do emprego de arma de fogo restou devidamente comprovada no decorrer da instrução criminal.

Explico.

O pleito de retirada da majorante do emprego de arma sob o argumento de não ter havido perícia não tem como prosperar, pois, os autos revelaram que o delito em tela foi praticado com grave ameaça, mediante o uso de arma de fogo, conforme afirmou com clareza as vítimas na fase policial, e o acusado em juízo.

A manutenção da causa de aumento de pena pelo uso de arma é medida que se impõe, ainda que a arma não tenha sido periciada, se por outros meios a sua utilização no cometimento do delito ficou comprovada, especialmente pelos depoimentos fornecidos pelas vítimas e acusado, que são incisivos ao demonstrar que houve a utilização da arma de fogo.

Além disso, a falta de exame pericial não impossibilita a aplicação da referida causa aumentativa, tendo em vista que, em se tratando de crime de roubo, o poder lesivo do instrumento é presumido.

No mesmo sentido, em recente julgado, o Superior Tribunal de Justiça, confirmando os precedentes daquela corte acerca da possibilidade de comprovação do emprego de arma de fogo por outros meios, tais como a palavra da vítima, concluiu pela inexistência de necessidade de apreensão da arma e realização de perícia para verificar-se a incidência da causa de aumento do artigo 157, §2º, I, do CP:

“
consoante entendimento firmado pela Terceira Seção deste Tribunal Superior, para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso I do §2º do artigo 157, do CP, mostra-se dispensável a apreensão do objeto e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva
(EResp 961.863/RS)” (AgRg 1.561.836/SP, julgado em 19/04/2018).

Destaco ainda, jurisprudência de nosso Tribunal:

APELAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
ROUBO
QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. 1. RECURSO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1.1. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA PELO EMPREGO DE
ARMA
. PROCEDÊNCIA.
Em que pese o magistrado sentenciante declarar a exclusão da qualificadora pelo uso de arma prevista no inciso I, § 2º do art. 157 do CPB entendo, como podemos depreender dos depoimentos das testemunhas, que os apelados Gabriel e Pablo praticaram o crime em comunhão de esforços, constrangendo fisicamente a vítima, sob a ameaça de arma fogo, de forma que restou caracterizado a ação descrita do art. 157 do CPB, em sua forma qualificada pelo uso de arma e concurso de agentes, não procedendo data vênia a fundamentação da sentença de que não se pode aplicar a majorante pelo uso de arma, eis que a mesma não foi apreendida e nem periciada. É sabido que à apreensão da arma e apuração de sua lesividade para a implementação da causa de aumento a ela relativa é totalmente descabida, visto que é entendimento consolidado por nossas Cortes Superiores que é dispensável a apreensão da arma ou a realização de perícia para a caracterização da supracitada causa de aumento prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime
. (TJPA, Processo nº
201430161880, Relatora: Desembargadora Maria Edwiges Miranda Lobato, Data do Julgamento: 25.11.2019).

Logo,
é desnecessária o laudo pericial para caracterizar o roubo circunstanciado pelo emprego de arma,
tal entendimento inclusive, resta consolidado com a edição da Súmula nº 14, do E. TJE/PA,
in verbis:

Súmula nº 14
– É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º, I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

Assim sendo, não há que se cogitar de retirada da causa de aumento de pena pelo emprego de arma, pois a palavra da vítima tem especial relevância, em razão do contato direto mantido com o agente criminoso, podendo conduzir ao reconhecimento pessoal ou ao
modus operandi
do autor. O valor de tal meio de prova ganha importância principalmente nos casos que não contam com testemunhas presenciais, bem como quando inexistem motivos para falsa acusação.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal,

mantendo

a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão em regime inicial Aberto (em razão do artigo 387, §2º, CPP), além de 17 (dezessete) dias-multa
.

É como voto
.

Belém, 28/09/2021